Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751692-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BORGES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CUMPRIMENO EM REGIME ABERTO. RECURSO DO ACUSADO. PEDIDO DE VISITAÇÃO NEGADO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO DO VISITANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Lei de Execução Penal, são assegurados ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 2. Um dos direitos do condenado destacados no art. 41, X, da LEP, consiste na visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 3. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto. 4. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016: “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.” 5. O propósito da Portaria no 8/2016 é harmonizar o direito dos detentos de receber visitas com a promoção de medidas garantam a segurança individual e coletiva. Ela estabelece diretrizes para a entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais, assegurando que a restrição ao direito de visita, conforme estipulado no art. 6o da mencionada Portaria, seja proporcional e adequada, em conformidade com a Constituição Federal. Precedentes. 6. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de o interessado, irmão do recorrente, se encontrar atualmente cumprindo pena em regime aberto, como medida para segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional. 7. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de seu irmão estar cumprindo pena em regime aberto não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia” (AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto ou ilimitado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo” (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2510315, pelo RELATOR(A) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/03/2024. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020